Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713053-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SGM ASSESSORIA LTDA RECLAMADO: PRONTO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que não conheceu a Reclamação interposta pela SGM ASSESSORIA LTDA, pugnando o reclamante pela remessa à CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT ou pelo recebimento da petição como agravo interno (ID 70204239). Mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos. Inteligência dos artigos 196, IV, e 197,caput e § 2o, do RITJDFT. No tocante ao pedido subsidiário, recebo a petição como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006